Tribunal: TJES
Processo: 0025921-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025921-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON.
INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
É certo, portanto, que as cobranças estavam previstas nas hipóteses taxativas da norma padronizadora, sendo, desse modo, legais, conforme entendimento vinculante do C. STJ.

3.
Assim, evidenciada a correção da r. sentença no que diz respeito a anulação do auto de infração e, naturalmente, da sanção imposta, de modo que não se mostra possível acolher a irresignação recursal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025921-65.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 201/202, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
acolheu a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 960/2013 e a multa dele decorrente.

Na oportunidade, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 206/216, o ente municipal afirma em síntese, que a abusividade das tarifas cobradas deve ser verificada no caso concreto e que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança, já que no curso do processo administrativo a instituição financeira não comprovou a licitude das cobranças.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 219/233, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se denota dos autos, o recorrido foi autuado pelo Procon Municipal (processo nº 960/2013) por suposta infração ao art. 51, IV, do CDC, em razão de reclamação formulada pela consumidora Daniela Cristina Kunzler a respeito de cobrança das tarifas de cadastro (R$ 675,00), de avaliação de bem (R$ 215,00) e de registro de contrato (R$ 225,89).

Após regular processamento foi-lhe aplicada, administrativamente, a multa de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) e, ante o não pagamento voluntário, o recorrido foi inscrito em dívida ativa.

Inconformado, o apelado ingressou com a presente ação anulatória argumentando, em síntese, que não haveria ilicitude na conduta. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do
quantum
arbitrado.

O MM. Juiz
a quo
prolatou sentença em que acolheu o pedido formulado, nos termos anteriormente delineados.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de obrigação abusiva (CDC, art. 51, IV) em razão da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato.

Ocorre que, em relação à
cobrança da

tarifa de cadastro
, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS (ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos – CPC, art. 543-C), oportunidade na qual considerou que sua cobrança permanece válida, inexistindo, portanto, abusividade no caso concreto. Senão vejamos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Considerando que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em
18
/
05
/
2012
, ou seja, posteriormente ao início da vigência Resolução-CMN n. 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008, não há ilegalidade na cobrança de tal encargo.

No que diz respeito à
cobrança d
as
tarifa
s
de avaliação de bem
e de registro do contrato
, também restou estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...)
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifei)

Nesse cenário, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem. Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso em concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 215,00 – duzentos e quinze reais) representa cerca de 0,58% (zero vírgula cinquenta e oito por cento) do valor do financiamento (R$ 36.492,70 – trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

Somado a isso, é imperioso rememorar que o serviço que constitui a
tarifa de registro

de contrato
refere-se à averbação no DETRAN, isto é, no Certificado de Registro de Veículo (CRV), a observação de que o bem móvel se encontra alienado em favor da instituição financeira.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva, vislumbro que a referida tarifa representa a quantia de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento) do valor do financiamento.

É certo, portanto, que as cobranças estavam previstas nas hipóteses taxativas da norma padronizadora, sendo, desse modo, legais, conforme entendimento vinculante do C. STJ.

Assim, evidenciada a correção da r. sentença no que diz respeito a anulação do auto de infração e, naturalmente, da sanção imposta, de modo que não se mostra possível acolher a irresignação recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando a condenação em honorários sucumbenciais do Município de Vitória para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Voto com o relator.